Tribunal: TJMT
Processo: 8012140-13.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 8012140-13.2015.8.11.0004.
Embargante: Junio Cesar Coelho da Silva.
Embargado: Imar Antônio dos Santos.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos Junio Cesar Coelho da Silva, contra decisão monocrática proferida por este juízo, que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto.
A decisão embargada negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção, por ausência de preparo recursal.
O embargante pugna pela reforma da decisão, visando a concessão da gratuidade de justiça.
Portanto, denota-se que a decisão embargada demonstrou de forma inequívoca, que foi determina ao autor o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso, porém, não o fez.
Acerca da possibilidade de complementação do preparo, ressalte-se que o Código de Processo Civil é aplicado nesta Justiça Especializada apenas quando previsto na lei de regência. Assim, prevalece a lei especial para os processos que tramitam nos Juizados Especiais – Lei no 9.099/95.
Destarte, com relação ao recolhimento do preparo, a Lei no 9.099/95 em seu artigo 42, §1o, assim dispõe:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Conforme disposição legal, não há se falar em intimação para complementação do preparo, não sendo o caso de aplicação do CPC, porquanto há expressa previsão legal na Lei 9.099/95.
Assim, evidencia-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intime-se.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora